Tribunal: STF
Processo: ARE 1492645
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONLA.  PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando a reforma da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que deu “parcial provimento ao apelo ajuizado em favor de Carlos Alberto Carnelossi, tão somente para o fim de reduzir o valor de cada qual das prestações pecuniárias para o montante de 01 (um) salário mínimo, a ser atualizado até a data da execução dessa reprimenda, e para reduzir o valor do dia-multa para o montante de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime, também corrigido monetariamente até a data da execução da pena pecuniária, mantendo-se no mais, por seus fundamentos, a r. sentença condenatória”.



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, “apenas para que fique consignada a rejeição da preliminar de prescrição arguida nas razões de apelo, nos termos da fundamentação suprarreferida, mantido, no mérito, o v. Acordão, como prolatado”. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXV, XLVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    A defesa alega, inicialmente, que ocorreu o lapso temporal relativo à prescrição da pretensão punitiva, razão pela qual requer seja declarada extinta a punibilidade do recorrente. 



    Ademais, caso superada a preliminar, sustenta que “o v. Acórdão fez letra morta das razões que a materialidade do delito deveria ser provada por exame pericial, o que não ocorreu, e sem provas materiais, a absolvição do ora Recorrente se faz mister”, considerando-se o princípio da motivação das decisões judiciais. 



    Aduz, ainda, que os fundamentos utilizados na dosimetria da pena não possuem valoração jurídica para sustentar a exasperação da pena base do crime em questão. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas aos Temas 339 (art. 93, IX), 660 (art. 5º, LV) e 895 (art. 5º, XXXV) da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 284 do STF e que a controvérsia apresenta índole infraconstitucional.



    Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal a quo negou provimento ao agravo interno, em acórdão que restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EMPARTE, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO (Tema 339/STF) E SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (Temas 660 e 895/STF). HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO. 



    1. Fundamentação das decisões judiciais. Artigo 93, IX, da Constituição Federal. Desnecessidade do exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339/STF). 



    2. Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Necessidade de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660/STF). 



    3. Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito, por se tratar de questão infraconstitucional (Tema 895/STF). 



    4. Agravo interno não provido, com determinação.”



    Após o julgamento do agravo em recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos a esta Suprema Corte, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017). 



    Demais disso, quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ressalto que, realmente, a prescrição criminal é matéria de ordem pública e, por conseguinte, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo, conforme preconiza o artigo 61 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, à guisa de exemplo, cito os seguintes julgados: HC 80.601/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 23/3/2001 e RHC 85.847/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 11/11/2006.



    Entretanto, cumpre ressaltar que, in casu, o pedido de declaração de extinção de punibilidade deve ser analisado pelo juízo competente para o processamento do feito na origem, após a baixa definitiva dos autos.



    Destaco que o Tribunal de origem, em sede embargos de declaração, examinou e rejeitou a preliminar de prescrição arguida pela defesa, nos seguintes termos: 



    “Nesse diapasão, não há que se falar em recepção da aludida prescrição na espécie, visto que, entre a data do recebimento da denúncia, em 24/08/2017 (fl. 364), e a da publicação da r. sentença, em 04/02/2020 (fls. 523/529), não transcorreu prazo superior a quatro anos, considerada a pena corporal de um ano e três meses de reclusão aplicada ao embargante, com base no quanto previsto no artigo 109, V, do Código Penal, ressaltando-se, de resto, a impossibilidade de ser reconhecida a prescrição entre a data dos fatos (02/08/2010) e o do recebimento da denúncia (24/08/2017), como pretendido pela Defesa, vez que tal violaria o disposto no artigo 110, § 1º, do mesmo Codex.”



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente